Tribunal: STF
Processo: ARE 1071396
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. TETO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. INCIDÊNCIA SOBRE REMUNERAÇÃO BRUTA DO SERVIDOR. TEMAS 480 E 639 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – O teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição, tem aplicação imediata mesmo para verbas adquiridas anteriormente à edição da EC 41/2003, incidindo sobre a remuneração bruta do servidor. Temas 480 e 639 da Repercussão Geral.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).